Tribunal: TJES
Processo: 5008360-61.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008360-61.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE GALDINO DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com revisional e indenizatória ajuizada por Jose Galdino Da Silva em face de Edp Espirito Santo Distribuidora De Energia, na qual alega ser titular da instalação nº 0001192439 e que foi surpreendido com a cobrança de R$ 11.631,68 referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela requerida, alegando a existência de irregularidade na unidade consumidora. Afirma que não reconhece o débito, haja vista não haver irregularidades no medidor. Informa que foi surpreendido com visita da equipe técnica da requerida que efetuou corte em sua energia.

Em sede de sentença
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“Posto isso, improcede o pedido contraposto. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a revisar as faturas de nov/2023, dez/2023, jan/2023, mar/2024, abril/2024 e maio/2024, com base no consumo médio de 132,69 Kwh, cabendo expedir novo documento de cobrança sem encargos moratórios, sob pena de multa a ser arbitrada oportunamente por este Juízo, confirmando a liminar deferida no id. 42447102. Improcede pedido contraposto. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado, almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente a presente demanda.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, verifico que, analisando o histórico de consumo da instalação (id. 44905882), denoto que as faturas de nov/2023, dez/2023, jan/2023, mar/2024, abril/2024 e maio/2024 apresentam consumo de 3.616 kWh de energia, correspondendo a cobranças de R$ 582,02, R$ 729,93, R$ 957,96, R$ 769,28 e R$ 876,16, destoando, e muito, da média de consumo dos meses imediatamente anteriores.

Ademais, restou demonstrado que nos meses 09 meses anteriores a julho/2023 o faturamento apontou o consumo médio foi de 138,6 kWh de energia, correspondendo a uma cobrança média de R$132,69.

Portanto, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, a teor do artigo 373, II do CPC/15, de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte recorrida, passíveis a afastar a responsabilidade objetiva lhe atribuída pela lei.

Nesses moldes, entendo ser cabível a revisão das faturas de nov/2023, dez/2023, jan/2023, mar/2024, abril/2024 e maio/2024, razão pela qual mantenho o

acolhimento do pleito cominatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

DR.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)